Tribunal: STF
Processo: ARE 846725
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍODO CONTÍNUO DE AFASTAMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 36, §7º, DO DECRETO Nº 3.048/1999. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 583.834-RG. TEMA Nº 88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.